Tribunal: STF
Processo: AI 341504
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO EM FAVOR DAS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS -
ELETROBRÁS. Lei 4.156, de 1962, ADCT, art. 34, § 12.
        I. - A regra constitucional transitória do art. 34, § 12,
ADCT, preservou a exigibilidade do empréstimo compulsório instituído
pela Lei 4.156/62, com as alterações posteriores, até o exercício de
1993, como previsto no art. 1º da Lei 7.181/83.
        II. - S.T.F., RE 146.615-PE, M. Corrêa, Plenário, 6.4.95,
"DJ" de 30.06.95.
        III. - Agravo não provido.